Tribunal: TJES
Processo: 5012688-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012688-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ILAN QUINTILIANO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO MARCIO DOS SANTOS - MG213407

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que em detida análise às informações prestadas pela autoridade dita como coatora, observo que houve 02 (duas) mudanças de magistrado na comarca em questão, bem como, restou-se paralisada por 30 (trinta) dias para enfatizar o processo de digitalização. Assim, inexiste qualquer desídia do magistrado que preside a comarca. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012688-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ILAN QUINTILIANO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012688-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ILAN QUINTILIANO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO MARCIO DOS SANTOS - MG213407

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que em detida análise às informações prestadas pela autoridade dita como coatora, observo que houve 02 (duas) mudanças de magistrado na comarca em questão, bem como, restou-se paralisada por 30 (trinta) dias para enfatizar o processo de digitalização. Assim, inexiste qualquer desídia do magistrado que preside a comarca. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012688-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ILAN QUINTILIANO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO MARCIO DOS SANTOS - MG213407

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ILAN QUINTILIANO DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c arts. 211 e 347, Parágrafo Único, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para análise da manutenção da prisão preventiva, além de condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Infere-se dos autos que no transcorrer das investigações, a Polícia Civil apurou que os envolvidos no crime de homicídio são trabalhadores rurais e que o delito ocorreu provavelmente de sábado para domingo. Conforme consta do incluso procedimento inquisitivo, os competentes agentes estatais apuraram que os autores do crime são os indivíduos precariamente identificados como ADAILTON, ILAN e CAÍQUE, o que foi corroborado também, com a conduta evasiva que esses adotaram após o encontro do cadáver, sendo que, o primeiro não foi mais visto desde as 10h30min do dia 05/02/2024, e os outros dois últimos, ao avistarem a presença da Polícia Militar, logo embrenharam-se em meio a um cafezal.

A partir de então, os autos revelam que a Polícia Civil passou a deflagrar medidas persecutórias voltadas a localização/identificação dos autores, logrando êxito em encontrar dois indivíduos que possuíam as mesmas características dos autores do delito na cidade de Governador Lindenberg/ES, identificados posteriormente como ILAN QUINTILIANO DE OLIVEIRA e CAÍQUE SILVA GUSMÃO, ora representados.

Seguidamente, os elementos informativos produzidos noticiam que os representados ILAN e CAÍQUE foram conduzidos a Delegacia Civil e no local, confessaram a participação no bárbaro crime de homicídio, junto a pessoa de prenome ADAILTON. Contaram com detalhes como foi o crime, sendo que após terem matado a vítima com golpes de faca, a amarraram com arames e ainda amarraram no pescoço da vítima uma pedra e após, jogaram o corpo dentro da represa, para que pudessem ocultar o cadáver.

Por derradeiro, depreende-se dos autos que o nome da vítima ainda não foi descoberto, razão pela qual, diligências outras estão sendo deflagradas pela Polícia Judiciário.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a complexidade e peculiaridades de cada caso. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

No caso em tela, em detida análise às informações prestadas pela autoridade dita como coatora, observo que houve 02 (duas) mudanças de magistrado na comarca em questão, bem como, restou-se paralisada por 30 (trinta) dias para enfatizar o processo de digitalização. Assim, inexiste qualquer desídia do magistrado que preside a comarca.

Outrossim, ressalto a gravidade concreta da conduta teoricamente praticada pelo paciente, tendo, inclusive, confessado a prática do delito alegando terem assassinado a vítima a facadas, a amarrado com arames e, ainda, amarraram em seu pescoço uma pedra para que o corpo afundasse ao ser jogado na represa.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.